Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-45.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001953-45.2017.8.26.0338
Registro: 2020.0000185586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001953-45.2017.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
ANA CLÁUDIA GRANJA SCARABEL NOGUEIRA, é apelado EMPRESA
DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001953-45.2017.8.26.0338
VOTO No 36.717
2
COMARCA DE MAIRIPORÃ - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ANA CLAUDIA GRANJA SCARABEL NOGUEIRA (ré,
reconvinte)
APELADA: EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ LTDA
(autora, reconvinda)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CRISTIANO CESAR CEOLIN
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Acidente
de
veículos. Abordagem reparatória. Inobservância de
melhor
cautela
na
travessia
de
cruzamento,
interceptando fluxo preferencial. Procedência da ação
e improcedência de reconvenção. Apelo de ré,
reconvinte. Desprovimento.
VOTO No 36.717
RELATÓRIO
Acidente de veículos, abordagem reparatória,
procedência da ação e improcedência de reconvenção (fls. 149/155),
apela ré, reconvinte, batendo-se pela inversão de resultado.
Subsidiariamente, alude à culpa concorrente.
Resposta recursal, a fls. 174/180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001953-45.2017.8.26.0338
VOTO No 36.717
3
FUNDAMENTAÇÃO
Negligência e imprudência bem caracterizadas,
com ingresso inoportuno, desrespeitando sinalização de advertência
(local com indicação de parada obrigatória), veículo conduzido pela ré
deu causa ao acidente.
Noutra perspectiva (versão sustentada pela ré,
reconvinte), de que estaria finalizando a travessia do cruzamento,
quando foi abalroada por veículo da autora, em excesso de velocidade,
as evidências não dão melhor suporte à tese excludente, seja para
desmentir o nexo objetivo, sobretudo para demonstrar possível culpa
da vítima ou de terceiro, ainda que concorrente (artigo 373, II, do
Código de Processo Civil).
Dano material, tomando valores para compor
gastos com o conserto do veículo (R$ 3.629,00 - fl. 28), não se dispõe
de mínimo contraponto objetivo, permitindo identificar suposto abuso
na constituição do crédito reparatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator